Tribunal: TJES
Processo: 5000847-17.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-17.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIS DE AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

1. O acórdão impugnado analisa expressamente a matéria relativa à compensação dos valores, determinando, de forma clara, a aplicação do art. 884 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa, inexistindo, portanto, omissão, obscuridade ou contradição.

2. A interposição dos embargos de declaração, sem fundamento jurídico válido, evidencia caráter meramente protelatório, contrariando o princípio da celeridade processual.
Portanto, a conduta do embargante justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

3. Recurso conhecido e desprovido. Embargante condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por
JOÃO LUIS DE AMORIM
.

Em suas razões (id. 10367122), aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso quanto à devolução dos valores que afirma terem sido creditados na conta do embargado, requerendo a determinação expressa da compensação e, subsidiariamente, a expedição de alvará para levantamento de eventuais quantias depositadas.

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões, defendendo que os embargos possuem caráter protelatório, visto que a compensação dos valores já foi devidamente analisada no voto do relator, e que o recurso não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade (id. 11016202).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000847-17.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIS DE AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por
JOÃO LUIS DE AMORIM
.

Em suas razões (id. 10367122), aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso quanto à devolução dos valores que afirma terem sido creditados na conta do embargado, requerendo a determinação expressa da compensação e, subsidiariamente, a expedição de alvará para levantamento de eventuais quantias depositadas.

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões, defendendo que os embargos possuem caráter protelatório, visto que a compensação dos valores já foi devidamente analisada no voto do relator, e que o recurso não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade (id. 11016202).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. Conforme consignado no voto, foi determinada a compensação dos valores já recebidos pelo autor, de modo a evitar enriquecimento sem causa, em conformidade com o art. 884 do Código Civil.

Portanto, vê-se claramente que os embargos de declaração apresentados não possuem fundamento jurídico válido, configurando recurso meramente protelatório.

Tal conduta afronta o princípio da celeridade processual e desvirtua o instituto dos embargos de declaração. Assim, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.